Tribunal: TJDFT
Processo: 0759361-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0759361-47.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KEULA DE CASSIA SILVA SOARES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando que o presente recurso foi interposto pela parte autora, a qual noticiou a perda de objeto da ação e a desistência do recurso em razão do pagamento administrativo do débito, nos termos dos arts. 998 e 999 do CPC, reputo prejudicado o recurso e determino o arquivamento dos autos, com fulcro no art. 932, I do CPC. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora